Tribunal: TJBA
Processo: 8005592-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005592-61.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: MARLI OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR QUE RECEBE QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE TEM O MESMO FATO GERADOR. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º E § 4º, INCISO II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem (ID n. 52759644) para condenar o município citado ao pagamento do adicional por tempo de serviço, do período de 2012 a 2017.

2. Em primeiro lugar, cumpre inadmitir o pleito de reforma relacionado à insurgência quanto ao pagamento de gratificação em 70% (setenta por cento) por deslocamento, uma vez que restar evidenciada a ausência de interesse recursal, na medida em que a sentença impugnada foi expressa ao julgar improcedente “
o pedido de pagamento da diferença no 13° salário e férias com 1/3 do período em que realizou suas atividades no Povoado de Lagoa da Caiçara, face o acréscimo pecuniário de 70% (setenta por cento)
”, carecendo a pretensão de reforma, portanto, de interesse recursal (pressuposto de validade subjetivo).

3. No mérito, cumpre enfatizar que o art. 11, da Lei Municipal n. 145/2012 dispõe que o “
Após o primeiro quinquênio de efetivo exercício o servidor terá direito à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 1% (um por cento) para cada ano, contínuo ou não, de efetivo exercício no serviço público municipal, sobre o padrão de vencimento do cargo que o servidor estiver exercendo
” . Noutro passo, o § 1° do mesmo art. 11, da Lei Municipal n. 145/2012, estabelece que “
O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor efetivo, à razão de 5% (cinco por cento)

por quinquênio de efetivo exercício na administração direta, exclusivamente sobre o vencimento base do cargo
” (ID n. 41890608).

4. Não se desconhece a orientação firmada pelo Tribunal de Justiça segundo a qual configura
bis in idem
o pagamento de vantagens remuneratórias com o mesmo fato gerador (transcurso do tempo) (Apelação nº 0500659-26.2014.8.05.0137, Relator(a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2016). Acontece que, no caso dos autos, apesar de citar a previsão legal que estabelece o adicional por tempo de serviço e a alegar que o avanço horizontal recebido pela parte Apelada possui o mesmo fato gerador, deixou a parte Apelante de comprovar o fundamento jurídico que subsidia a alegação de que as referidas vantagens remuneratórias possuem idêntico fato gerador, razão por que, ante a inocorrência de exoneração do ônus probatório que recaia sobre a sua esfera processual, impõe-se o reconhecimento do direito do servidor público, observado o requisito temporal estabelecido pelo art 11 da Lei Municipal n. 145/2012, ao recebimento de adicional por tempo de serviço .

5. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

6. Destarte, restando ausente nos autos comprovação de efetivo pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço relativo ao período de 2012 a 2017.

7. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

8. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual o arbitramento de honorários em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública autoriza a correção, de ofício, para adequar à sistemática do Código de Processo Civil (TJ-BA - APL: 03083892920138050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020).

9. Por estar em dissonância com os termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, impõe-se reconhecer que a sentença objurgada merece parcial reforma, para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de “
10% sobre o valor da causa”
, em observância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021), devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

10. Recurso conhecido em parte e desprovido, ao tempo em que, de ofício, determina-se a reforma da Sentença proferida, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de “
10% sobre o valor da causa
”, devendo o trabalho nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8005592-61.2019.8.05.0080
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE ANGUERA,
e como parte Apelada
MARLI OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO EM PARTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR